Tribunal: TJDFT
Processo: 0730584-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Processo : 0730584-03.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 202135897 do cumprimento de sentença n. 0006685-28.2012.8.07.0003) que, diante da discordância do credor quanto ao recebimento de precatório, deferiu o bloqueio de ativos financeiros em contas bancárias da executada, aqui agravante, via sistema SISBAJUD. A agravante alega, em síntese, que o juízo originário ignorou que, antes da intimação do cumprimento de sentença, a executada ofertou precatório como forma de pagamento do débito e, diante da inércia dos credores e intimação para prosseguimento do feito, apresentou impugnou ao cumprimento de sentença, pleiteando a extinção do processo diante do cumprimento da obrigação, nos termos do art. 526, § 3o, do CPC. Sustenta que o silêncio dos agravados caracteriza aceitação tácita do precatório para pagamento do débito. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido. Malgrado conste impugnação à penhora dirigida ao Juízo originário (id. 204043456 na origem), conforme faculta o art. 854, § 4o, do CPC, não há decisão de indeferimento, a fim de autorizar o manejo deste recurso de agravo. Se não há manifestação do juízo originário sobre a impenhorabilidade ou mesmo sobre a impugnação ao cumprimento de sentença que a agravante alega não ter sido examinada pelo juízo originário, inviável a apreciação da matéria pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO DA IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO PARA CONTA JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável a análise pelo Tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de inovação recursal e supressão de instância. 2. Em se tratando de penhora de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud, o prazo para impugnação é de cinco dias úteis, a contar da intimação do executado. 3. O prazo de impugnação à penhora não impede a transferência do valor bloqueado para conta judicial, mas somente o seu levantamento. 4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (Acórdão 1332310, 07522405520208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO DE IMÓVEL. ARTIGOS 835, 875 E 881 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A alegação de impenhorabilidade do imóvel não foi posta a apreciação e nem foi objeto de definição em sede da decisão agravada. Por isto, não pode agora ser apreciada neste recurso sob pena de supressão de instância. E mesmo que assim não fosse, verifica-se que a questão relativa à impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família já havia sido apreciada pelo juízo de origem em impugnação à penhora apresentada pela agravante, alegação rejeitada. 1.1. Contra referida decisão, a agravante interpôs o agravo de instrumento no 0711595-85.2020.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Héctor Valverde Santanna, o qual não foi conhecido; essa decisão transitou em julgado em 17/06/2020, do que decorre a preclusão que deve ser reconhecida. 1.2. Não se conhece, portanto, da irresignação recursal no tocante ao argumento de ser o imóvel bem de família da agravante ? questão arguida originariamente em agravo de instrumento, configurando inovação recursal e extrapolando os limites objetivos da demanda, além de ter sido resolvida em sede de impugnação à penhora, decisão já transitada em julgado. 2. A penhora de bem imóvel do devedor encontra-se prevista no art. 835, inciso V, CPC. Realizadas a penhora e a avaliação, "o juiz dará início aos atos de expropriação do bem" (art. 875, CPC), alienação que será feita "em leilão judicial se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular" (art. 881, CPC). 3. Extrai-se da certidão de ônus de referido imóvel que o bem é de propriedade exclusiva da agravante. E como bem destacado na decisão agravada, a "Certidão de Ônus demonstra, ainda, que o imóvel não foi fracionado em lotes menores. O parcelamento de solo exige a instauração de procedimento junto ao Governo do Distrito Federal e observância de requisitos legais [Lei 6.766/79], não sendo possível o fracionamento do lote nos autos deste processo para atender ao interesse da Devedora". 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1601778, 07170376120228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Grifado) Ante o exposto, não conheço do agravo na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator